Tribunal: TJES
Processo: 5000452-10.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-10.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: PABLO FRICKS VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, em exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar a legalidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da nulidade das CDAs;
(ii) avaliar a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade pelos custos processuais à parte que deu causa à instauração do processo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 421, admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em casos de extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

4. A sentença observou corretamente o princípio da causalidade, considerando que o ente municipal não promoveu a regular constituição do crédito tributário, resultando na nulidade das CDAs e na consequente extinção do feito.

5. Quanto às custas processuais, a jurisprudência do STJ reconhece a isenção da Fazenda Pública em casos de embargos à execução e exceção de pré-executividade, incluindo a apelação contra a sentença (AgInt no REsp n. 1.614.444/SP). Assim, a condenação deve limitar-se à restituição de eventuais valores adiantados pela parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, observando o princípio da causalidade.

2. A isenção de custas processuais aplicável à Fazenda Pública estende-se às hipóteses de exceção de pré-executividade, incluindo recursos dela derivados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes/ES (ID n° 7968824) que, na exceção de pré-executividade ajuizada por
PABLO FRICKS VIEIRA
na ação de Execução Fiscal movida em seu desfavor, reconheceu a nulidade das CDA’s no ID n° 7968795, e, por consequência, julgou extinta execução fiscal, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que houve ofensa ao princípio da causalidade, visto que
o ajuizamento da presente Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente,
ora apelado.

Contrarrazões apresentadas (ID n° 7968829) requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade recursal. No tocante ao mérito, pleiteia por seu desprovimento e manutenção da r. sentença.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Intempestividade Recursal

(Suscitada em contrarrazões)

Inicialmente, em contrarrazões, sustenta a parte apelada preliminar de intempestividade recursal.

Consoante cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de Apelação Cível é de 15 (quinze) dias úteis.

Compulsando os autos, verifico que:
(i)
a intimação da sentença objurgada foi em 22/11/2023

(quarta-feira), com a ciência registrada eletronicamente em 04/12/2023, iniciando a contagem do prazo em 05/12/2023.;
(ii)
o prazo em dobro garantido ao ente público para suas manifestações processuais (art. 183, caput, do CPC);
(iii)
o feriado do dia 08/12/2023 referente ao Dia da Justiça (art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002);
(iv)
a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024 (art. 220 do CPC), e;
(v)
a suspensão dos prazos nos dias 12/02/2024 a 14/02/2024 (Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas). Assim, o prazo para interposição do recurso finalizou em
22/02/2024.

A presente Apelação Cível foi protocolada em
19/02/2024
, portanto, dentro do prazo recursal. Deste modo, não há que se falar em intempestividade do recurso em tela.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes/ES que, na exceção de pré-executividade ajuizada por
PABLO FRICKS VIEIRA
na ação de Execução Fiscal movida em seu desfavor, reconheceu a nulidade das CDA’s no ID n° 7968795.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta por MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

em face de PABLO FRICKS VIEIRA para a cobrança do débito expresso nas Certidões de Dívida Ativa n° 0013161/2021, n° 0023252/2021 e n° 0011771/2022 (ID n° 7968795).

Após a devida citação, o executado opôs exceção de pré-executividade requerendo que: a) seja reconhecida a inexistência do fato gerador do ISS, “declarando-se a extinção total da execução, nos moldes do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ante a carência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”; b) “conhecida e declarada a nulidade das CDAs constantes na exordial, por estas não preencherem os requisitos dispostos na legislação, tais como o art. 2ª, § 5º, incisos III e VI, da Lei n. 6.830/80”.

Para tanto, sustenta que: 1) é profissional autônomo e inexiste fato gerador do ISS no período objeto da cobrança, tanto que “o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES emitiu declaração que não houve execução de obras e serviços até a presente data no Município de Marataízes em nome do Executado”; 2) “protocolou junto a Secretaria de Finanças deste Município, pedido de cancelamento de Cadastro de Profissional autônomo, ressaltando que não foram prestados serviços junto à municipalidade”; 3) as CDAs não cumpriram os requisitos da lei tributária, devendo ser declaradas nulas.

Por sua vez, o ente municipal apresentou impugnação, destacando que “foi o próprio executado/excipiente que deu causa ao lançamento tributário do ISSQN dos anos 2019/2021 ao não comunicar a paralisação ou encerramento de suas atividades neste Município, o que configura descumprimento de uma obrigação tributária acessória (art. 18, inc. II, do Código Tributário Municipal – Lei 279/2000)”, motivo pelo qual não pode o ente municipal ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista o princípio da causalidade.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que reconheceu a nulidade das CDA’s no ID n° 7968795, e, por consequência, julgou extinta execução fiscal, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Outrossim, condenou o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que houve ofensa ao princípio da causalidade, visto que o ajuizamento da presente Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente
,
ora apelado.

In casu,
cinge-se a controvérsia recursal em razão da condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual.

Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy:

“
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência
”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Por sua vez, de acordo com o art. 26 da Lei Federal n° 6.830/1980, “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n.º 421 em sede de recurso repetitivo (REsp n° 1.185.036), consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos casos em que ocorre o acolhimento da exceção de pré-executividade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. TEMAS 421 E 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal relativa a cobrança de créditos de IPTU. Na sentença acolheu-se a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do tributo por imunidade tributária e extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a apelação foi julgada prejudicada ante a homologação da desistência.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para manter a verba de honorários advocatícios, em percentuais mínimos.

II - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, REsp 1.185.036, fixou a tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade". A jurisprudência recente também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de pré-executividade conduza à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 17/11/2020.

III - In casu, conforme consta no acórdão vergastado, a sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte, reconhecendo a inexigibilidade do tributo (IPTU do exercício de 2017), com a consequente extinção da ação executiva e condenação da municipalidade, exceto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV - Quanto à alegação de ofensa ao art. 85, § 8º, do CPC, descabe a fixação de honorários por juízo de equidade, haja vista que o pedido de desistência da municipalidade, com base no art. 26, da LEF, em consequência do cancelamento da CDA, somente se deu após prolação da sentença e a interposição da apelação, de modo que os honorários advocatícios são devidos diante do princípio da causalidade. Nesse mesmo sentido, este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.136.660/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024) (destaquei).

Deste modo, ainda que o Apelante afirme que agiu corretamente ao propor a Execução Fiscal, visto que não havia sido realizado o pagamento do tributo pelo executado, ora apelado, tal alegação não merece prosperar, uma vez que se enquadra na hipótese do Tema 421 do STJ, sendo o caso de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDA’s.

Neste sentido, cabível a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, quanto às custas processuais, a Corte Superior, entende que a isenção de custas aplicável aos Embargos à Execução, incluindo a apelação contra a sentença, estende-se à Exceção de Pré-Executividade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a isenção de custas nos Embargos à Execução (que compreende, também, a interposição de Apelação em face da sentença) aplica-se à Exceção de Pré-Executividade, inclusive para o manejo de recurso contra a decisão que a rejeite. Julgados: AgInt no REsp. 1.462.141/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2017; REsp. 1.609.337/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.10.2016.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.614.444/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 13/6/2019.)

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte ex adversa, o que não ocorreu.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo, contudo, necessário reformar a r. sentença quanto às custas processuais, para isentar o ente municipal de seu pagamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar